Tribunal: TCU
Processo: 029.898/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9921/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.898/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenno Carvalho Coelho (XXX.254.387-XX); Bruno Rodrigues Florentino (XXX.684.577-XX); Caio Moacir Deodato Batista Perri (XXX.051.497-XX); Cristian Costa Dias (XXX.451.182-XX); Daniel Correa de Souza (XXX.907.637-XX); Daniel Richard Galdino Gusmao Brito (XXX.882.347-XX); Gabriel Ferreira (XXX.527.787-XX); Joao Pedro Britto da Cunha (XXX.624.047-XX); Marco Antonio Nogueira Pereira (XXX.596.707-XX); Santiago Martins Alexandre (XXX.518.217-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.